Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702813-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE PACIENTE: MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve sua prisão preventiva em sentença condenatória que lhe impôs pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, no menor valor legal, pela prática do crime de roubo circunstanciado (por quatro vezes). Sustenta a impetrante, em síntese, que não há fundamentação em elementos concretos para justificar a manutenção da segregação do paciente. Aduz, aliás, que a manutenção da segregação cautelar sequer foi enfrentada na sentença e que tem caráter de antecipação da pena. Pede, então, a concessão liminar com a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie a decisão impugnada não revela, de plano, o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O paciente respondeu a toda ação penal preso, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista sua periculosidade social, extraída da gravidade em concreto da ação criminosa. Sobreveio então sentença condenatória que lhe impôs pena de reclusão, cujo montante necessariamente implica em regime inicial fechado e, sem nenhuma modificação do contexto fático que motivou a custódia cautelar, esta foi mantida em sentença pelos mesmos fundamentos. Da leitura da sentença indexada no ID 14157837 (fls. 13/14), constata-se, diversamente do alegado pela impetrante, que o juízo sentenciante não se manteve silente acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, enfrentando a matéria no decreto condenatório, nos seguintes termos: (...) Em atenção ao disposto no artigo 387, §1o, do Código Penal, não houve alteração dos elementos fáticos que pudesse ensejar a revogação da prisão preventiva outrora determinada, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos (ID 43499204),sobretudo diante da gravidade em concreto perpetrada pelo conduta do acusado, uma vez que se trata de delito praticado em coletivo de ônibus, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que de fato conduz a uma inclinação à criminalidade violenta. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. (...) Assim, estão presentes o fumus comissi delicti (haja vista que o paciente foi condenado em sentença) e o periculum libertatis, decorrente do modus operandi utilizado pelo paciente na execução do delito, revelando sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator